Tribunal: TJMT
Processo: 1006344-86.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006344-86.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELY FRANCISCA SOARES JACOBES - CPF: 781.881.991-68 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS DE 45 DIAS. DISTINÇÃO LEGAL ENTRE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS DE 30 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DIFERENÇAS A APURAR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil contra decisão que rejeitou a pretensão de pagamento de férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional.

A servidora sustenta que atua no ambiente da educação infantil no Município de Cuiabá. Por isso, pretende receber o mesmo período de férias assegurado aos professores.

As fichas financeiras indicam lançamentos relacionados a férias e ao terço constitucional. Os valores são variáveis ou residuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se Técnica em Desenvolvimento Infantil tem direito a férias de 45 dias, nos termos da LC Municipal nº 220/2010; (
ii
) saber se o IRDR Tema 04 do TJMT se aplica automaticamente a servidor ocupante de cargo diverso
do magistério; e (
iii
) saber se, afastado o direito às férias de 45 dias, subsiste o direito ao pagamento de eventuais diferenças relativas a férias de 30 dias com terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC Municipal nº 220/2010 estabelece regime diferenciado de férias para os profissionais da educação do Município de Cuiabá. A norma assegura 45 dias de férias aos professores e 30 dias aos demais profissionais da educação.

A ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil não se enquadra como professora apenas por atuar em unidade de educação infantil. O cargo possui disciplina própria e não se confunde com o cargo do magistério.

O IRDR Tema 04 do TJMT trata do terço constitucional sobre 45 dias de férias. Esse entendimento não alcança automaticamente servidores ocupantes de cargos diversos do magistério.

O afastamento do direito às férias de 45 dias não elimina o direito constitucional às férias de 30 dias com adicional de 1/3. Esse direito decorre do art. 7º, XVII, da CF/1988 e dos
arts
. 48 e 49 da LC Municipal nº 220/2010.

A existência de lançamentos financeiros relativos a férias e terço constitucional impede a condenação integral. O pagamento deve se limitar a eventuais diferenças apuradas, com dedução dos valores já pagos sob a mesma
natureza.O
pedido de férias de 30 dias com terço constitucional não configura inovação recursal. Ele está compreendido no pedido maior de pagamento de férias de 45 dias e decorre da mesma causa de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Suely Francisca Soares
Jacobes
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada em face do Município de Cuiabá.

Na petição inicial, ID 369085878, a autora afirmou ser servidora vinculada à Secretaria Municipal de Educação e pleiteou o reconhecimento do direito ao recebimento de férias integrais e adicional de 1/3 sobre 45 dias, com fundamento nos
arts
. 48 e 49 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010. Atribuiu à causa o valor de R$ 38.800,71 (trinta e oito mil, oitocentos reais e setenta e um centavos).

Foram juntadas fichas financeiras referentes aos exercícios de 2020 a 2024,
IDs
369085880, 369085881, 369085882, 369085883 e 369085884, holerites de 2025, ID 369085885, além de cálculos,
IDs
369085886 e 369085887.

O Município apresentou contestação, ID 369085891, sustentando, em síntese, a inexistência de direito às férias de 45 dias, a distinção legal entre professores e demais profissionais da educação, a quitação das férias de 30 dias e do terço constitucional, a ocorrência de prescrição quinquenal e a impossibilidade de extensão de vantagem remuneratória sem previsão legal.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, ID 369085894, reiterando a existência de diferenças e sustentando, subsidiariamente, o direito às férias mínimas de 30 dias com o respectivo terço constitucional.

A sentença, ID 369085895, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a documentação funcional identifica a autora como Técnica em Desenvolvimento Infantil, e não como professora, bem como de que as fichas financeiras comprovariam o pagamento das férias de 30 dias com o adicional de 1/3.

No recurso inominado, ID 369085897, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, pois, ainda que afastado o direito às férias de 45 dias, remanesce o direito
ao
recebimento das férias de 30 dias acrescidas do terço constitucional, com apuração das diferenças eventualmente não quitadas. Invoca a lógica de que o pedido menor está compreendido no pedido maior.

O Município apresentou contrarrazões, ID 369085899, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a autora inovou em sede recursal ao pleitear férias de 30 dias,
que o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil não se confunde com o de professora, e que as fichas financeiras demonstram o pagamento das verbas devidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso inominado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme registrado na autuação processual, inexistindo óbice ao conhecimento do recurso.

Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia devolvida à Turma Recursal não se limita à pretensão principal de férias de 45 dias. O recurso também suscita a necessidade de exame do direito mínimo às férias de 30 dias com o respectivo terço constitucional, sobretudo porque a recorrente sustenta que a improcedência integral desconsiderou o pedido menor compreendido no pedido maior.

A questão, portanto, deve ser analisada em duas etapas: primeiro, se a ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil faz jus ao regime especial de 45 dias; segundo, afastado esse regime, se há direito a eventuais diferenças relativas às férias de 30 dias com 1/3 constitucional, deduzidos os valores já pagos.

Prescrição quinquenal

Tratando-se de pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

A ação foi ajuizada em 05/02/2026. Assim, encontram-se prescritas eventuais parcelas anteriores a 05/02/2021, remanescendo exigíveis apenas as diferenças eventualmente vencidas a partir dessa data, observada a natureza de trato sucessivo da
verba.

A limitação temporal não extingue o fundo de direito, mas restringe a condenação às parcelas não alcançadas pela prescrição.

Regime jurídico aplicável: distinção entre professores e demais profissionais da educação

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 estabelece regimes distintos de férias para os profissionais da educação municipal.

O art. 48, I, assegura férias de 45 dias aos professores, de acordo com o calendário escolar. O art. 48, II, por sua vez, contempla os demais profissionais da educação com férias de 30 dias, conforme escala própria. O art. 49 assegura o pagamento do adicional de 1/3 correspondente ao período de férias.

No caso, as fichas financeiras juntadas aos autos, notadamente o ID 369085880, identificam a recorrente como ocupante do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, e não como professora. O dado funcional é relevante, porque a legislação municipal adotou distinção expressa entre o cargo de professor e os demais cargos integrantes da educação.

A atuação em unidade de educação infantil, por si só, não altera o enquadramento jurídico do cargo. O exercício de atividades em ambiente escolar não equivale automaticamente ao exercício do cargo de professor, nem autoriza a extensão do regime especial de 45 dias sem previsão legal específica.

Por essa razão, deve ser mantida a sentença no ponto em que afastou o direito da recorrente às férias de 45 dias.

Inaplicabilidade do IRDR Tema 04 para reconhecer 45 dias à Técnica em Desenvolvimento Infantil

A recorrente invoca entendimentos relacionados ao direito dos professores ao recebimento do terço constitucional sobre férias de 45 dias.

Todavia, o IRDR Tema 04 do TJMT, conforme utilizado em demandas dessa natureza, tem incidência dirigida aos professores que exercem atividade docente, quando
houver previsão legal de férias de 45 dias. A tese não autoriza, por si, a equiparação de cargos distintos.

No caso concreto, ausente demonstração de que a recorrente ocupa cargo de professora ou tenha sido formalmente enquadrada como profissional do magistério para fins do art. 48, I, da LC Municipal nº 220/2010, não se aplica o regime especial de 45 dias.

Assim, a pretensão principal deve ser rejeitada.

Direito às férias de 30 dias com terço constitucional

O afastamento do direito às férias de 45 dias não conduz, automaticamente, à improcedência integral da demanda.

A própria LC Municipal nº 220/2010 assegura aos demais profissionais da educação o direito às férias de 30 dias. Além disso, o art. 7º, XVII, da Constituição Federal garante férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que a remuneração normal.

Portanto, a recorrente, embora não faça jus ao regime especial dos professores, possui direito às férias de 30 dias acrescidas do respectivo terço constitucional.

A controvérsia residual é saber se tal verba foi integralmente paga pelo Município.

Inovação recursal: tese rejeitada

O Município sustenta que o pedido de férias de 30 dias com terço constitucional configuraria inovação recursal.

A tese não prevalece no caso concreto.

O pedido de pagamento de 30 dias de férias acrescidas do terço constitucional está compreendido no pedido maior de férias de 45 dias. Quem pleiteia o pagamento do período superior, fundado na mesma causa de pedir, também submete ao Judiciário a análise do período mínimo legal eventualmente devido.

Além disso, a controvérsia sobre a existência de pagamento ou inadimplemento das férias e do terço constitucional foi debatida desde a origem. A contestação, ID 369085891, sustentou a quitação; a impugnação, ID 369085894, insistiu na existência de diferenças; e o recurso, ID 369085897, apenas devolveu a matéria sob a ótica subsidiária.

Não há alteração da causa de pedir, nem surpresa processual ao ente público. O Município, inclusive, enfrentou expressamente o tema nas contrarrazões, ID 369085899, defendendo que as férias de 30 dias e o terço teriam sido pagos.

Dessa forma, afasto a preliminar de inovação recursal.

Análise das fichas financeiras e necessidade de dedução dos valores pagos

As fichas financeiras demonstram que houve lançamentos relacionados a férias e adicional constitucional, mas a existência de pagamentos sob rubricas diversas não autoriza, isoladamente, a conclusão de quitação integral de todos os períodos não prescritos.

No ID 369085880, relativo ao exercício de 2024, consta, por exemplo, rubrica de “Saldo Remanescente 1/3 Férias Cole”, no valor de R$ 131,54 (cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Também há referência, nas razões defensivas, a pagamento de “1/3 Férias Normais” no valor de R$ 1.530,28 (mil quinhentos e trinta reais e vinte e oito centavos), enquanto a remuneração-base indicada em determinados meses de 2024 alcança R$ 5.008,68 (cinco mil e oito reais e sessenta e oito centavos).

Esses elementos demonstram que existem pagamentos a serem considerados, mas também indicam a necessidade de confronto aritmético entre a remuneração devida, o período aquisitivo, a rubrica efetivamente paga e eventuais complementações/remanescentes.

O ônus de comprovar fato extintivo do direito da parte autora, isto é, o pagamento integral, é do Município. Se os documentos revelam pagamentos parciais, residuais ou lançamentos variáveis, a solução adequada não é a condenação integral postulada na inicial, tampouco a improcedência total, mas o reconhecimento do direito às diferenças eventualmente apuradas, com abatimento integral dos valores pagos.

Essa conclusão impede enriquecimento sem causa da servidora e, simultaneamente, preserva o direito constitucional ao recebimento integral do terço de férias.

A solução ora adotada está em consonância com precedente recente da Turma Recursal em caso análogo, envolvendo Técnica em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá.
Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
DISTINÇÃO ENTRE REGIME JURÍDICO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO ADICIONAL DE FÉRIAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A Lei Complementar Municipal
n.º
220/2010 estabelece regime diferenciado de férias aos profissionais da educação, assegurando férias de 45 (quarenta e cinco) dias exclusivamente aos ocupantes do cargo de professor e férias de 30 (trinta) dias aos demais profissionais da categoria.
A autora ocupa cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil
, categoria funcional distinta daquela atribuída aos professores, circunstância que
afasta a incidência do regime especial de férias de 45 (quarenta e cinco) dias
. A legislação municipal assegura aos demais profissionais da educação o direito ao gozo de férias de
30 (trinta) dias acrescidas do respectivo adicional constitucional
. Os registros financeiros revelam ausência de pagamento regular do adicional constitucional em determinados períodos, inclusive diante da inexistência de lançamento específico da rubrica referente ao terço constitucional em alguns exercícios. O pagamento parcial do adicional de férias viola a legislação municipal aplicável e o direito constitucional ao recebimento do terço de férias sobre a integralidade do período aquisitivo devido.
(...)
(N.U 1008756-87.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026)
.

A
ratio

decidendi
do precedente é diretamente aplicável ao presente caso: a recorrente não deve ser equiparada a professora para fins de férias de 45 dias, mas tem direito ao recebimento integral do terço constitucional sobre as férias de 30 dias, com pagamento das diferenças caso os lançamentos financeiros não tenham quitado a verba em sua integralidade.

Consequências jurídicas da reforma parcial

A sentença deve ser reformada apenas em parte.

Mantém-se a improcedência quanto ao pedido de férias de 45 dias e ao terço constitucional correspondente a esse período ampliado, pois a recorrente não ocupa cargo de professora.

Por outro lado, reconhece-se o direito da recorrente, como Técnica em Desenvolvimento Infantil, às férias de 30 dias acrescidas do terço constitucional, condenando-se o Município ao pagamento apenas das diferenças eventualmente não quitadas nos períodos não prescritos.

Na apuração, deverão ser deduzidos todos os valores comprovadamente pagos sob a mesma natureza jurídica, inclusive rubricas de férias, 1/3 de férias, 1/3 férias normais, saldo remanescente de 1/3 de férias, férias coletivas ou denominação equivalente.

A condenação fica limitada ao período posterior a 05/02/2021, ao valor do pedido e ao teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Correção monetária, juros e encargos

As parcelas eventualmente apuradas deverão ser corrigidas desde a data em que cada pagamento deveria ter sido realizado.

Até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária, conforme orientação firmada no RE nº 870.947/STF, observada a disciplina aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, vedada a cumulação com outros índices.

Os juros de mora devem observar o termo inicial aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, sem prejuízo da incidência da sistemática única da SELIC após a EC nº 113/2021.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença, nos seguintes termos:

RECONHEÇO
o direito da recorrente às férias de 30 dias acrescidas do terço constitucional, na condição de profissional da educação
não
enquadrada no cargo de professora;

CONDENO
o Município de Cuiabá ao pagamento das diferenças eventualmente existentes relativas ao terço constitucional sobre as férias de 30 dias, referentes apenas às parcelas não prescritas, assim consideradas aquelas vencidas a partir de 05/02/2021;

DETERMINO
que, na apuração do valor devido, sejam
deduzidos integralmente todos os valores já pagos
à recorrente sob a mesma natureza jurídica, inclusive rubricas de férias, 1/3 de férias, 1/3 férias normais, saldo remanescente de 1/3 de férias, férias coletivas ou denominação equivalente;

DETERMINO
que a atualização do débito observe o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, uma única ve
z, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026